Tribunal: STF
Processo: RE 1530434
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais IPSEMG interpõem recursos extraordinários, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO//APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TEMPUS REGIT ACTUM - DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE - ÓBITO ANTERIOR À EC N. 41/03 - APLICAÇÃO TEXTO CONSTITUCIONAL EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL - SERVIDOR DO DER/MG - REAJUSTE SALARIAL DE 10% - DECRETOS ESTADUAIS N.° 36.829/95, 36.033/94, 36.585/94 - APLICABILIDADE - LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE - LEI ESTADUAL 15.961/05 - INCIDÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 



    - A teor do disposto no art. 39, inciso II da LC n. 64/02, compete ao Estado de Minas Gerais, por intermédio da FUNFIP, assegurar os benefícios de pensão por morte. 



    - Nas relações de trato sucessivo, em que não houve negativa expressa do direito pela Administração Pública, encontram-se prescritas tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STF).



    - Em obediência ao princípio tempus regit actum, a concessão de pensão por morte é regida pela lei vigente ao tempo do óbito do segurado instituidor do benefício. 



    - Afigura-se devida a pensão por morte em valor correspondente à totalidade dos vencimentos que estaria recebendo o ex-servidor, falecido antes da EC n. 41/03, porquanto o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da autoaplicabilidade da norma inserta no art. 40, § 5°, da constituição em sua redação original.



    - Conforme se depreende do art. 10 do Decreto Estadual n° 36.829/95 c/c art. 41, caput do Decreto n°. 36.033/94, os servidores integrantes do quadro de pessoal do DER/MG foram expressamente contemplados pelo reajuste de 10%. 



    - O reajuste possui um limitador temporal para a sua incidência qual seja a Lei Estadual n.° 15.691/2005, que modificou a Lei Estadual n.° 15.469/2005 e reestruturo o quadro de servidores do DER/MG. 



    - Reconhecido pelo c. superior tribunal de justiça, quando do julgamento do resp 1.270.439/pr, submetido à sistemática prevista no ad. 543-c do cpc, a declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da lei federal n. 11.960/09, pelo pretório excelso. 



    - A condenação da Fazenda Pública em honorários deve obedecer a orientação do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC, não havendo cogitar qualquer modificação quando fixados em consonância com os critérios ali estabelecidos.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O Estado de Minas Gerais sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 102, inciso I, alíneas “a” e “l”, e § 2º, da Constituição Federal.



    Aduz que, “como não houve trânsito em julgado da decisão das ADIS 4357 e 4425, não se pode exigir a aplicação imediata do novo entendimento do STF”.



    Defende que, “até que haja o trânsito em julgado da decisão das ADIs 4357 e 4425, o art. 1°-F da lei 9494/97 (nova redação) é presumido constitucional e deve ser aplicado no presente caso”.



    O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais IPSEMG, por sua vez, alega que o “v. acordão recorrido violou o disposto nos § § 9° e 10° do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela EC 62 de 2009, cuja pronúncia de inconstitucionalidade atingiu, por arrastamento, o art. 5° da Lei 11.960 de 2009”.



    Pleiteia que seja “reformado o v. acórdão, para decotar a submissão da condenação ao IPCA e restabelecer o critério de atualização do julgado fixado pelo juízo de primeiro grau.”



    Após permanecerem sobrestados, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro exerceu o juízo de retratação adequando o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CONDENAÇÕES IMPOSTAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - RE 870.947/SE (STF Tema 810) - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE APLICÁVEL - REsp. 1.495.146/MO (STJ Tema 905). 



    - Com o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (RE N° 870.947/SE) da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei n° 11.960/09, no que se refere à atualização monetária (TR), o índices aplicáveis nas condenações impostas contra a Fazenda Pública são os estabelecidos no REsp. n° 1.495.146/MG, que tramitou sob a sistemática de recursos repetitivos, observando-se a natureza da condenação.”



    Opostos embargos de declaração por Maria Auxiliadora Neves Coelho e outros, foram acolhidos para correção de erro material na parte dispositiva do acórdão.



    Admitidos os recursos extraordinários na origem, os autos foram encaminhados a esta Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que as razões e os pedidos formulados nos dois recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    As irresignações não merecem prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente